Tribunal: TJDFT
Processo: 0733074-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733074-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosenilda Maria de Souza Santos em face de decisão (IDs 202314081 e 204463186, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169, pelo c. STJ. Nas razões recursais (ID 62701475), a Agravante alega, em síntese, que a matéria discutira no processo de origem não se subsume às hipóteses tratadas pelo Tema Repetitivo no 1.169, a ser julgado pelo c. STJ. Acrescenta que se trata de matéria preclusa e que o d. Juízo de origem determinou o sobrestamento de ofício, malgrado a parte Recorrente tenha proposto a prévia liquidação, que proporciona ao Executado maior amplitude de defesa e que torna superada a matéria do Tema Repetitivo. Aduz que está evidenciada a probabilidade do direito e o periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar da verba objeto de liquidação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de determinar ao d. Juízo de origem que dê prosseguimento à ação. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator